Tribunal: TJSP
Processo: 1100646-36.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Obrigação de fazer – Funcionário aposentado – Manutenção em plano de saúde – Impossibilidade, em razão de decisão do Superior Tribunal de Justiça firmado na tese 989, no sentido de que não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, em caso de plano custeado exclusivamente pela empregadora – Recurso provido.